Tribunal: TJBA
Processo: 8026420-61.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8026420-61.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: CLEBER ESTEVAM ALMEIDA DA NEVES e outros (6)

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Impugnação à Execução Individual. Mandado de Segurança Coletivo. Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia. Os Exequentes requerem o cumprimento da ordem judicial concedida no MS nº 0000199-13.2000.8.05.0000 que garantiu o reajuste da Gratificação de Serviços Penitenciários – GSP, no mesmo percentual do aumento concedido ao vencimento básico, tendo em vista que as gratificações devem ser corrigidas nas mesmas proporções e épocas, conforme §1º do art. 13 da Lei 7.209/97. Nesses termos, entende a parte Exequente que é devido pelo Estado da Bahia o pagamento das parcelas compreendidas d
esde a data de ajuizamento do mandado de segurança até outubro de 2015, porque foi implementado nos contracheques dos Servidores, em novembro de 2015, o GSP judicial
.
Requerem, assim, a satisfação do crédito que calculam em R$ 1.483.639,43 (um milhão quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos). No entanto, nos termos do § 4º, do art. 14, da Lei 12.016/2009, com razão o Estado da Bahia ao aduzir que o cômputo dos valores devidos deve ter início somente em 05/05/2000, posto que é esta a data da impetração do mandamus exequendo, devendo ser excluídas, portanto, as parcelas anteriores a tal data (Súmula 271 do STF).

Outrossim, r
azão assiste aos Exequentes ao afirmarem que os reajustes posteriores não tiveram o condão de compensá-los pela perda anterior, o que se evidencia pelo fato do Estado da Bahia incluir no contracheque dos servidores a “GSP JUDICIAL”, no mês de novembro de 2015, para compensar os percentuais perdidos. Assim, de acordo com a tese firmada no Tema nº 494, o termo final é em novembro de 2015, com a implantação da “GSP JUDICIAL”.
Por sua vez, no que se refere ao índice de correção monetária, o plenário do STF definiu o IPCA-E (embargos de declaração no RE 870.947). Quanto aos juros deve ser aplicado
o índice de remuneração da caderneta de poupança conforme o disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09
. Já quanto ao termo inicial dos juros de mora, deve se dar a sua incidência a partir da data da notificação/citação inicial da autoridade impetrada, conforme certificado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000199-13.2000.8.05.0000. Quanto ao valor incontroverso total bruto de
R$ R$ 89.131,93 (oitenta e nove mil cento e trinta e um reais e noventa e três centavos),
apresentado pelo Estado da Bahia, determina-se, de logo, a expedição do respectivo ofício requisitório, observando-se o disposto no art. 100 da CF/88,
devendo-se
abater os valores a título de Contribuição Previdenciária - FUNPREV, bem como
a incidência do
i
mposto de renda na fonte, quando da liquidação do Precatório, calculada mês a mês, tendo como parâmetro o valor percebido mensalmente p
or cada
servidor, e não o montante integral a ser creditado ao
s
exequente
s
, observados os limites de isenção, as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido satisfeitos.

No que se refere aos honorários advocatícios não são devidos na forma do artigo 25, da Lei 12.016/2009 e das súmulas 512 do STF e 105 do STJ, por se cuidar de execução em mandado de segurança coletivo e não em ação ordinária coletiva. Impugnação à Execução parcialmente acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº
8026420-61.2018.8.05.0000,

em que figura como impugnante o
ESTADO DA BAHIA e, como impugnados,

CLEBER ESTEVAM ALMEIDA DA NEVES e outros (6).

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno
em acolher parcialmente a Impugnação à Execução,
nos termos do voto do Relator.